Tribunal: TJMT
Processo: 1029418-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029418-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEPHANNIE HEITOR MARTINI registrado(a) civilmente como STEPHANNIE HEITOR MARTINI - CPF: 032.316.961-94 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MARTINI - CPF: 023.865.401-03 (AGRAVANTE), JC ACADEMIA LTDA - CNPJ: 53.010.707/0001-45 (AGRAVADO), A ! BODYTECH PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 07.737.623/0001-90 (AGRAVADO), NELIO ZATTAR DE MELLO CARNEIRO SALLES - CPF: 104.480.157-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE USUÁRIO DE SISTEMA DIGITAL DE ACADEMIA. AGRESSÕES RECÍPROCAS ENTRE CLIENTE E FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência, em ação indenizatória cumulada com pedido de nulidade de ato digital de exclusão nacional do sistema da rede de academias Bodytech, proposta por consumidor que alegou ter sido alvo de assédio moral e agressões por parte de instrutores, culminando em sua exclusão sumária do sistema da academia, sem prévia oitiva.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente (i) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo agravante e (ii) a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, frente ao pedido de reintegração do autor à rede de academias após envolvimento em conflito físico.

III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A alegação de assédio moral não é suficiente, por ora, para afastar a validade da exclusão, diante da admissão pelo próprio agravante de sua participação em agressões físicas.
5. A exclusão, ainda que unilateral, pode ter caráter preventivo e de segurança, não configurando, de plano, abuso de direito.
6. A ausência de comprovação de impossibilidade de prática de atividade física em outras academias descaracteriza o “periculum in mora”.
7. A reintegração liminar poderia representar risco adicional à segurança dos envolvidos, dada a gravidade do conflito e a necessidade de instrução probatória para esclarecimento dos fatos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão de cliente do sistema de academia, diante de agressões físicas envolvendo ambos os lados, não caracteriza, de plano, conduta abusiva que justifique reintegração liminar, sendo necessária a instrução probatória.
2. A ausência de demonstração de impossibilidade de prática de atividade física em outras unidades afasta o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, inc. VIII, e 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1005577-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO EDUARDO MARTINI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Declaração de Nulidade de Ato Digital de Exclusão Nacional e Tutela Provisória de Urgência Antecipada n. 1072551-78.2025.8.11.0041,
movida em desfavor de
BODYTECH PANTANAL SHOPPING
e
A! BODYTECH PARTICIPAÇOES S.A.,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que consistia na determinação de que o autor, ora agravante, pudesse voltar a frequentar a academia (Id. 310518878).

Inconformada, a parte agravante argumenta que sofreu reiterados episódios de assédio moral, agressões verbais e físicas dentro da unidade da academia Bodytech no Pantanal Shopping, praticados por quatro instrutores, circunstâncias essas que resultaram em um confronto físico. Contudo, narra que, após o evento, foi sumariamente excluído do sistema digital unificado da rede de academias sem prévia oitiva ou chance de contraditório. Sustenta que, apesar do envolvimento de terceiros, inclusive os instrutores, apenas ele sofreu a sanção, sendo punido de forma unilateral e desproporcional.

Em suas palavras, aponta que “
a decisão recorrida limitou-se a valorar apenas o ápice do episódio ocorrido, agressão física, deixando de considerar todos os demais elementos relevantes da situação vivida no interior da academia pelo autor, ora agravante, e que estão devidamente narrados e comprovados nos autos”.
Enfatiza que a decisão não considerou as provas de assédio moral, tais como a imputação de apelidos pejorativos como “Paulo Cintura” e “Sapo”, a produção de vídeos ridicularizando sua forma de treinar e sua divulgação em redes sociais, bem como xingamentos verbais como “filho da puta”. Argumenta que essas condutas configuram clara falha na prestação do serviço e afrontam direitos fundamentais do consumidor, estando protegidas pelos artigos 6o, inciso VIII e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Alega ainda que a responsabilidade das agravadas é objetiva, e a reversibilidade da medida liminar é plenamente possível. Postula o restabelecimento imediato do acesso às academias da rede, até o deslinde final do processo, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão de tutela provisória de urgência, para que a rede de academia seja compelida a permitir sua entrada (Id. 310518876).

O recurso foi recebido em 29 de agosto de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 310921854).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 320492882).

Irresignada com a decisão que indeferiu a tutela recursal, a parte agravante interpôs agravo interno, alegando que a “decisum” atacada foi construída sobre premissa equivocada, asseverando que não pretende voltar a frequentar a unidade onde ocorreu o desentendimento, todavia, almeja que seja afastada a sua exclusão digital em nível nacional.

Por fim, manifesta pelo provimento do recurso e reforma da decisão, para que seja concedida a tutela recursal (Id. 313969856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO EDUARDO MARTINI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Declaração de Nulidade de Ato Digital de Exclusão Nacional e Tutela Provisória de Urgência Antecipada identificada pela numeração única: 1072551-78.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
BODYTECH PANTANAL SHOPPING e A! BODYTECH PARTICIPAÇOES S.A.
.

A controvérsia consiste no acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo de Origem que, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava compelir a rede de academia a permitir a entrada do agravante.

A decisão recorrida assentou, naquilo que interessa, o seguinte:

"Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, não vislumbro, ao menos neste juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora.

Consoante a própria narrativa, houve confronto físico entre o autor e os instrutores da academia requerida, além de outros terceiros envolvidos, o que indica que a atuação da requerida possui respaldo, diante da agressão física também praticada pelo autor, ainda que este alegue ter agido em legítima defesa.

Além disso, a demanda carece de maiores esclarecimentos quanto à dinâmica do ocorrido e à eventual penalidade imposta — ou não — aos instrutores e terceiros envolvidos na confusão, o que depende do exercício do contraditório e da instrução processual.

No mais, ausente também o perigo de dano, uma vez que não há qualquer prejuízo em caso de indeferimento da medida, visto que o autor poderá praticar a atividade física desejada em outras academias.

Posto isso, diante do não preenchimento dos requisitos caracterizadores da medida, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na inicial." (id. 310518878)

É oportuno recordar que a dinâmica dos fatos apresentados pelas partes indicam que o agravante e os instrutores, vinculados à rede de academias agravada, envolveram-se em agressões mútuas, tanto de natureza física quanto verbal e psicológica.

Em razão dos fatos narrados, o agravante alega ter sido excluído do sistema digital unificado da rede de academias, sem que lhe fosse oportunizada prévia oitiva ou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Juízo “
a quo
” reconheceu a ausência da probabilidade do direito, uma vez que o agravante também agrediu fisicamente os instrutores e terceiros envolvidos na confusão, assentando, ainda, que que não havia perigo de dano, pois o agravante poderia praticar atividade física em outras academias, argumento com o qual, desde já, assento coadunar.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante, entendo que agiu com acerto o Juízo de Origem.

Sabe-se que, para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No presente caso, coaduno com o entendimento do Juízo
“a quo”,
de que não há probabilidade do direito. Isso porque, o próprio agravante confirma que o confronto físico no interior da academia, envolvendo não apenas os instrutores mencionados, mas também o próprio autor, que admite ter participado da altercação. Ainda que alegue legítima defesa, tal circunstância afasta, por ora, a presunção de ilegalidade na conduta adotada pela academia ao proceder com o seu desligamento.

Com efeito, conforme já assinalado pelo Juízo de Origem, a apuração completa das responsabilidades envolvidas demanda, por óbvio, instrução probatória, especialmente para esclarecer se houve justa causa na exclusão do agravante do sistema e se foram adotadas medidas disciplinares em relação aos demais envolvidos, bem como os demais aspectos que circundam e antecederam o episódio.

A exclusão sumária do agravante, ainda que severa, pode ter se dado como medida cautelar de segurança e ordem interna, notadamente diante de incidente com envolvimento físico e emocional, o que afasta, nesse momento processual, a caracterização inequívoca de abuso de direito ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Na realidade, o retorno do agravante, através de ordem judicial, poderia gerar efeito contrário e acirrar ânimos.

Destaca-se, ainda, que a relação entre consumidor e prestador de serviços, embora regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, não impede a adoção de medidas emergenciais por parte do fornecedor, em especial quando visem resguardar a integridade física dos demais frequentadores e profissionais.

Também não se verifica a presença do “
periculum in mora
” necessário à concessão da medida. A alegação de que o agravante está impedido de frequentar qualquer unidade da rede não é suficiente, por si só, para configurar dano irreparável, sobretudo porque não há demonstração de que ele esteja impossibilitado de realizar suas atividades físicas em outras academias ou locais alternativos. Ademais, deve-se ter em mente que a existência de altercação física e verbal desborda o comportamento esperado do consumidor, dando, portanto, ensejo ao fornecedor de simplesmente optar por rescindir o contrato.

A atividade física, embora reconhecidamente importante para a saúde e bem-estar, não depende exclusivamente da frequência a uma determinada rede de academias, ainda que haja preferência pessoal ou conveniência.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

“AGRAVANTE: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: MIGUEL FRANCISCO DE COL, ROBERTO PATEL E VANDO TELLES DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Para a concessão datuteladeurgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de formacumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . Ausentes qualquer um dos requisitos datuteladeurgência, importa no seu indeferimento
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005577-22.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024) (destaquei)

Mais grave, contudo, é o fato de que a reintegração imediata do agravante ao convívio nas unidades das academias das agravadas, sem a devida apuração do ocorrido, pode representar risco adicional à sua integridade física e psicológica, bem como
À SEGURANÇA DE TERCEIROS, NOTADAMENTE DOS INSTRUTORES E DEMAIS FREQUENTADORES, TENDO EM VISTA OS ANTECEDENTES DE CONFLITO RELATADOS
.

A medida liminar, portanto,
não pode converter-se em instrumento de potencial agravamento de situação já delicada
, cuja apuração requer o crivo do contraditório e da ampla instrução probatória.

Embora o agravante sustente a reversibilidade da medida liminar pleiteada, a prudência recomenda que a decisão judicial
não interfira de forma precipitada em medidas de segurança ou disciplina interna adotadas por entidades privadas
, sobretudo diante de episódios com potencial repercussão à ordem pública e à integridade dos envolvidos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a “
decisum
” proferida pelo Juízo de Origem, restando prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025